Tribunal: TJDFT
Processo: 0700588-64.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. LEI No 14.010/2020. APLICABILIDADE. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL.
1. A Lei no 14.010/2020 impediu a contagem de prazos prescricionais no âmbito das relações jurídicas privadas no período de 10/06/2020 até 30/10/2020, somente não se aplicando na pendência de hipóteses específicas de impedimento, suspensão e interrupção dos prazos prescricionais previstas no ordenamento jurídico, o que não se verifica na hipótese
2. Finalizado o prazo de suspensão processual da execução na vigência da Lei no 14.010/2020, o prazo da prescrição intercorrente somente se iniciaria em 01/11/2020.
3. Deu-se provimento ao apelo.